Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-64.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEXO CAUSAL. PRÉVIO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AVALIAÇÃO CONCLUSIVA. MANUTENÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO AUXÍLIO-DOENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário remonta à data em que fora indevidamente cessado.
2. Apelação cível provida. Sentença parcialmente reformada.